Tribunal: STF
Processo: Rcl 86050
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSCITADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDAS NA ADO 26. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Relator do agravo em Recurso Especial n. 2.799.186/MS, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta ao decisum proferido por esta Suprema Corte nos autos da ADO 26.



    A defesa narra que “Joselito Ursulino Soares, Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, foi condenado em segunda instância, em votação unânime da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal), por ter, em 11 de fevereiro de 2020, proferido ofensas de cunho homofóbico contra o Reclamante, consoante se extrai do julgamento da Apelação Criminal n. 0028911-77.2021.8.12.0001”.



    Em continuidade, aduz que “foi ingressada ação autônoma de impugnação – Revisão Criminal –, alegando ter havido condenação ‘com base em um processo que aplicou uma condenação por um crime não tipificado (inexistente) a época dos fatos, ou seja, um processo judicial que não respeitou os princípios constitucionais/penais e a lei penal do nosso ordenamento jurídico’”.



    Alega que “Contrariamente à manifestação do Ministério Público estadual, e muito claramente ausentes os pressupostos de admissibilidade do Art. 621 do CPP, a Revisão Criminal foi recebida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, sob argumento de que na ação penal não havia sido discutida a questão quanto ao marco inicial da produção dos efeitos erga omnes do decisum da ADO 26”. 



    Aponta que “o Ministro Relator, em decisão monocrática, conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial, alegando tratar-se de tese de cunho constitucional, conhecendo do agravo para não conhecer do Recurso Especial”.



    Sustenta que “A decisão reclamada, ao se negar a aplicar o precedente vinculante desta Suprema Corte, sob o pretexto de incompetência, violou diretamente a autoridade da decisão proferida na ADO 26/DF, bem como a sistemática de precedentes obrigatórios estabelecida pelo Código de Processo Civil (Art. 927-CPC)”.



    Requer, em sede liminar, seja determinado a suspensão dos “efeitos do acórdão proferido na Revisão Criminal nº 1420425-53.2023.8.12.0000 pelo TJMS, bem como da decisão reclamada proferida no AREsp nº 2.799.186 - MS, até o julgamento de mérito desta Reclamação”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores para o deferimento da liminar. Com efeito, não se constata, de plano, que a autoridade Reclamada tenha negado vigência ao decisum proferido por esta Suprema Corte na ADO 26, tendo em vista que impugna-se, aparentemente, questão relativa a pressuposto de admissibilidade recursal no âmbito do STJ. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, por ora, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade reclamada, solicitando informações quanto ao alegado na inicial, no prazo de 5 dias (art. 157 do RISTF).



    Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, em igual prazo.



    Com as manifestações, abra-se conclusão para análise do pedido.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente